Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-75.2005.8.11.0026
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000271-75.2005.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGADO), ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ISOLETE CUNHA CANDIOTTO - CPF: 838.779.321-34 (EMBARGANTE), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGANTE), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), ISOLETE CUNHA CANDIOTTO - CPF: 838.779.321-34 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000271-75.2005.8.11.0026

EMENTA
:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES –

APELAÇÃO
–

EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA QUITAÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE OBSERVAR O LIMITE DE 20% ORIENTADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP 1.520.710/SC
– OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCEDENTE
– CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

A fixação dos honorários advocatícios apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente, as duas ações.

Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).

Verificada omissão no julgado, é de ser sanada.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000271-75.2005.8.11.0026

Segundos Embargos de Declaração no
0000271-75.2005.811.0026

Embargante:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

Embargada:
Isolete Cunha Candiotto

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Cuida-se de segundos Embargos de Declaração
opostos pela exequente
Down Agrosciences Industrial Ltda.
contra acórdão que à unanimidade
proveu
os anteriores (segundos)
Embargos de Declaração
no
0000271-75.2005.811.0026
opostos por
Isolete
, assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES –

APELAÇÃO
–

EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA QUITAÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE OBSERVAR O LIMITE DE 20% ORIENTADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP 1.520.710/SC
– OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCEDENTE
.

A fixação dos honorários advocatícios apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente, as duas ações.

Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).

Verificada omissão no julgado, é de ser sanada.”

A
lega, em síntese, a existência de contradição, com o argumento: “
visto que, apontou que o cálculo dos honorários deve ser realizado após a aplicação de juros e correção monetária”.

Argui que contrariamente ao acórdão impugnado, a correção há que ser aplicada sobre o valor da causa desde a distribuição da ação e os juros somente após o trânsito em julgado da sentença que pôs fim na sua Execução.

Ao final, após prequestionamento, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração (id. 157789151).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000271-75.2005.8.11.0026

Embargante:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

Embargada:
Isolete Cunha Candiotto

VOTO.

E. CÂMARA
:

Cuida-se de Segundos Embargos de Declaração
opostos pela exequente
Down Agrosciences Industrial Ltda.
contra acórdão que à unanimidade
proveu os anteriores (segundos)
Embargos de Declaração no
0000271-75.2005.811.0026
opostos por
Isolete
, assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES –

APELAÇÃO
–

EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA QUITAÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE OBSERVAR O LIMITE DE 20% ORIENTADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP 1.520.710/SC
– OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCEDENTE
.

A fixação dos honorários advocatícios apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente, as duas ações.

Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).

Verificada omissão no julgado, é de ser sanada.”

De início importa registrar
que em 31.8.2022 foi julgada a Apelação
no
0000271-75.2005.811.0026

interposta pela exequente
Down Agrosciences Industrial Ltda.

contra a sentença que julgou extinta sua Execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC (quitação) e que condenou a exequente, então apelante e agora embargante de declaração
Down
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do débito.

E a conclusão do acórdão da Apelação foi a seguinte
(id.
141989697

):

“
Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo apenas para reconhecer a limitação imposta pela orientação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, de que embora seja possível o arbitramento autônomo de honorários advocatícios na Execução e nos Embargos à Execução, a soma não pode ultrapassar o percentual de 20%
.
(grifo próprio).

Na sequência, as duas partes opuseram Embargos de Declaração.

A Exequente apelante
Down
alegou
omissão
, ao argumento
que o acórdão deixou de marcar o inicio dos juros e mora e o da correção monetária para o cômputo dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença
(id.
143179150
).

Já a executada apelada
Isolete

a
legou que o acórdão é omisso, por ter concluído que o valor dos honorários advocatícios arbitrados na Execução, somado ao percentual dos honorários arbitrados nos Embargos à Execução, não pode ultrapassar a 20% (id.
142681164
).

Referidos Embargos de Declaração
foram desprovidos em 21.9.2022
, cuja conclusão foi a
desprovimento de ambos os recursos
(id. 144576698).

Posteriormente,
Isolete
opôs seus segundos Embargos de Declaração, ao argumento de que
o acórdão dos primeiros Embargos de Declaração era omisso, por ter deixado de pronunciar sobre a alegação
de falsa premissa de que os honorários advocatícios fixados nos Embargos à Execução
que opôs já superaram o percentual de 10% do valor do débito (id. 145342165).

Referidos segundos Embargos de Declaração de
Isolete
foram providos em 01.2.2023 e a conclusão do Colegiado foi a seguinte (id. 156758159):

“
Posto isso, em conclusão,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração
, apenas para afastar a premissa de que no arbitramento de 10% dos honorários advocatícios feito pela extinção da Execução já teria ocorrido a extrapolação do limite de 20% a titulo de honorários advocatícios.
”
(grifo próprio).

Agora, a então apelante
Down
opôs estes segundos Embargos de Declaração

contra o acórdão dos segundos Embargos de Declaração opostos por
Isolete
, com o seguinte argumento: “
visto que, apontou que o cálculo dos honorários deve ser realizado após a aplicação de juros e correção monetária”.

Alega que contrariamente ao acórdão impugnado, a correção há que ser aplicada sobre o valor da causa desde a distribuição da ação e os juros somente após o trânsito em julgado da sentença que pôs fim na sua Execução.

Reitera-se que estes atuais segundos Embargos de Declaração opostos por
Down
são contra o acórdão que proveu os segundos Embargos de Declaração opostos por
Isolete
.

Logo, referidos segundos Embargos de Declaração opostos por
Down
não é contra o acórdão da Apelação.

Aliás, contra o acórdão da Apelação
Down
opôs anteriores primeiros Embargos de Declaração em que questionou o inicio dos juros de mora e da correção monetária
(id.
143179150
)
.

E essa questão, de início dos juros de mora e da correção monetária, foi tratada/resolvida no acórdão que

em 21.9.2022 desproveu referidos anteriores e primeiros Embargos de Declaração opostos por
Down

(id. 144576698).

Veja o fragmento do acórdão proferido

“
TAMBÉM QUANTO AO INÍCIO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, EM QUE PESE A ALEGAÇÃO, SEQUER FORAM QUESTIONADOS NO APELO. LOGO, FOI POR ESTE FATO, VALE DIZER, FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA, QUE A ACÓRDÃO NÃO PRONUNCIOU
.

E o combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito
.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do novo CCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(grifei).

Neste sentido veja a recente orientação desta e. Câmara Lançada na ementa do Agravo Interno no 1012301-13.2022.811.0000, julgado em 27.7.2022:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE SENTENÇA – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

O combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito
.”
(grifei).

Vê-se, portanto, que o acórdão não foi omisso na análise do pedido de exclusão do comando da sentença que condenou a exequente, então apelante e agora embargante de declaração, ao pagamento de honorários advocatícios e muito menos quanto a inicios de juros e de correção monetária.”

(grifo próprio e nosso).

Realça-se que após o julgamento daqueles anteriores primeiros Embargos de Declaração,
apenas
Isolete
é quem recorreu e pela segunda vez
(id. 145342165).
Todavia, exclusivamente para questionar o percentual dos honorários advocatícios.

Agora, após o julgamento do acórdão
dos segundos
Embargos de Declaração
opostos por
Isolete
é que
Down
recorre pela segunda vez e

para obter pronunciamento de questão que sequer foi arguida e/ou pelo acórdão que impugnou
, ou seja, pelo acórdão que proveu os segundos Embargos de Declaração opostos por
Isolete
.

Isolete
em seus segundos Embargos de Declaração, cujo acórdão e agora impugnado por Down,

discutiu exclusivamente o percentual dos honorários advocatícios. Nada arguiu quanto a início de juros de mora e de correção monetária
.

E sob esse prisma, ou seja, falta de alegação, o acórdão impugnado
(acórdão que proveu os segundos Embargos de Declaração opostos por
Isolete
),
como era de ser, também nada referiu q questão de inicio de juros de mora
.

A solução dessa questão já ficou para trás quando em 21.9.2022
(id. 144576698)
foram julgados os primeiros Embargos de Declaração de
Down
,
cujo acórdão não foi objeto de irresignação de nenhuma das partes
.

Importante registrar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a tentativa, em segundos Embargos de Declaração, de rediscutir a existência de vícios que foram enfrentados nos primeiros, constitui prática processual abusiva e manifestamente protelatória, apta a ensejar a multa descrita no

, do art. art. 1.026 do CPC, conforme
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp

1296593/SP, julgado em 21.2.2022 e assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A impropriedade da alegação dos segundos embargos de declaração opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, enfrentados anteriormente nos primeiros embargos declaratórios, constitui prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015
.

3.
Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
.”
(grifei).

Logo,
a utilização destes atuais Embargos de Declaração, em que se pretende discutir,
indevidamente
,
questão que sequer fez parte do acórdão impugnado
impõe o caráter protelatório, porquanto atrasa, de forma desnecessária, a prestação jurisdicional.

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2
o

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.” (grifei).

Assim, verificado o caráter protelatório destes atuais Embargos de Declaração, condena-se, pois, a aqui embargante de declaração, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Realça-se que, inclusive, há muito já decorreu o prazo para oposição de novos Embargos de Declaração por parte de
Down
contra o acórdão dos seus anteriores e primeiros também Embargos de Declaração julgados em 21.9.2022.

Reitera-se que no acórdão ora impugnado, que

proveu os segundos Embargos de Declaração de
Isolete
não há arguição e/ou pronunciamento sobre inicio de juros de mora e de correção monetária.
Referida questão não fez parte dos argumentos utilizados pela então embargante
Isolete
e por esse mesmo motivo sequer foi tratado no acórdão ora impugnado
.

Por fim, não se verifica a contradição entre a conclusão do julgado e tese da parte, em especial se a tese já foi objeto de anterior analise/rejeição, cujo anterior acórdão não foi combatido no tempo próprio.

Conforme o STJ, a contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração “
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulta dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
” (STJ, EDcl no REsp 1738656/RJ, Dje 13.3.2020).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, demonstrar inequivocamente obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido,
o que sequer restou verificado
.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pelo embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza o acolhimento, notadamente pela fata de apontamento dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém o acórdão impugnado proferido nos segundos Embargos de Declaração opostos por
Isolete Cunha Candiotto
.

P
or tratar de utilização de recurso com o caráter meramente protelatório fixa-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023